Tribunal: TJES
Processo: 5018989-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018989-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPOLIO DE LUIZ MOTTA DA COSTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO PARCELADO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional nas cobranças decorrentes de contrato de mútuo parcelado é a data do vencimento da última prestação prevista no instrumento contratual.

2. O vencimento antecipado da dívida, seja por inadimplemento ou em razão do falecimento do contratante, não altera a fluência do prazo prescricional, que permanece vinculado à data originalmente pactuada para o encerramento da obrigação.

3. É cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor ou de seu espólio para produzir prova relativa a registros sistêmicos de contratações antigas.

4. Constatada a dificuldade de acesso à prova pela parte agravada e a facilidade técnica da instituição financeira em detê-la, deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus probatório.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão de ID 80868664, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do Espólio Luiz Motta da Costa, por meio da qual o Magistrado de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de 30 de abril de 2014 e determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nas razões recursais de ID
16862996
, o agravante sustenta, em síntese: (a) a prescrição não deve ser apreciada parcela a parcela, mas sim a partir do vencimento final do contrato, sobretudo porque houve vencimento antecipado decorrente do falecimento do contratante; e (b) inexistir demonstração de hipossuficiência técnica do espólio, motivo pelo qual o ônus da prova não deve ser invertido.

Na decisão de ID
17336492
, o efeito suspensivo foi deferido parcialmente.

Contrarrazões apresentadas no ID
19579688
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível o reconhecimento da prescrição de parcelas contratuais anteriores ao vencimento da última parcela do contrato de mútuo, com base no vencimento antecipado por falecimento, bem como se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do espólio.

No tocante à prescrição, observo que a controvérsia envolve a definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável ao contrato de empréstimo parcelado.

Embora o Juízo de origem tenha entendido que a prescrição se renova a cada parcela inadimplida, a prescrição deve ser contada a partir do vencimento final da última prestação prevista no instrumento contratual, independente da ocorrência do vencimento antecipado em decorrência do falecimento do mutuário.

É a jurisprudência:

“A jurisprudência do STJ converge em relação ao entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última prestação pactuada. Precedentes.” (AREsp n. 2.950.432/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

“O vencimento antecipado da dívida não modifica o termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data do vencimento da última parcela originalmente pactuada no contrato.” (REsp n. 2.244.506/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

“Em contrato de mútuo, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, prevalecendo o termo ordinariamente indicado no instrumento contratual. O vencimento antecipado da dívida, seja por inadimplemento ou outro motivo, não altera o início da fluência do prazo prescricional.” (AgInt no AREsp n. 2.791.016/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

Diversamente, quanto à inversão do ônus da prova, entendo que não assiste razão ao agravante.

O Magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a hipossuficiência técnica da parte demandada diante da dificuldade de acesso a registros sistêmicos relativos à contratação eletrônica ocorrida há mais de uma década.

Não se evidencia no caso concreto, portanto, ofensa ao direito de defesa da instituição financeira.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 30 de abril de 2014, mantendo-se a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.